Tribunal: STF
Processo: RE 1481146
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 16):



    “TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. ART. 8º DA LEI 10.925/04. MP 517/10. LEI 12.546/11. CRÉDITO PRESUMIDO. BENEFICIAMENTO DE GRÃOS. CEREALISTA. VEDAÇÃO LEGAL.



    1. Os créditos presumidos são benefícios fiscais para induzir comportamentos destinados a alcançar determinadas finalidades e devem ser instituídos por lei específica exigida pelo art. 150, §6º, da CF.



    2. O aproveitamento do crédito presumido de PIS/COFINS, instituído pelo art. 8º, "caput", da Lei 10.925/04, é apenas para as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal.



    3. O cerealista não possui direito ao crédito presumido de PIS/COFINS previsto no art. 8º, caput, da Lei 10.925/04, frente à expressa proibição do inciso I do §4º do mesmo preceito legal.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação aos artigos 5º, II, 150, I e II, e 195, § 12, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 25, p. 9):



    “Com efeito, o recurso é cabível, pois, ainda que o crédito fiscal em questão tenha requisitos definidos em lei infraconstitucional, os critérios utilizados para negar o direito da Recorrente implicaram violação frontal à CRFB/88, nos seguintes pontos:



    a) Promoção de distinção entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, a saber, (i) produtores de mercadorias agroindustriais classificadas entre os capítulos 8 a 12 da NCM, destinados a alimentação humana ou animal, (ii) que adquirem bens e serviços, utilizados como insumo na respectiva produção, onerados pelo PIS e COFINS, fazendo incidir maior ônus fiscal à uma atividade agroindustrial específica, a partir de critérios que não constam em lei – violação ao artigo 150, I e II da CRFB/88;



    b) ausência de consideração de que o crédito presumido de PIS e COFINS, quando da aquisição de insumos agropecuários, funda-se no Principio Constitucional da Não-Cumulatividade (Art. 195, §12 da CF/88), bem como da essencialidade e relevância dos insumos agropecuários empregados na atividade agroindustrial (processo de beneficiamento), quando da análise da existência ou não do direito ao respectivo crédito fiscal – violação ao art. 195, §12 da CF/88



     c) Desconsideração do fato de que o Brasil é signatário do GATT, cujo escopo é assegurar a tributação exclusivamente no País de Destino, e que o Crédito Presumido de PIS e COFINS foi instituído justamente para operacionalizar a sistemática da nãocumulatividade das mesmas contribuições em relação às empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais – violação ao postulado da tributação no destino, quanto dos princípios da não-cumulatividade e legalidade (arts. 150, I e 195, § 12 da CRFB/88);



    d) utilização critério constate de dispositivo de lei já revogado para definir a natureza jurídica da atividade produtiva desenvolvida pela Recorrente,- violação aos arts. 5º, II e 150, I da CRFB/88.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 12, p. 5-6):



    “O cerealista nada é mais do que a pessoa jurídica que compra e vende cereais. Na conceituação da legislação tributária, entende-se por cerealista a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal, relacionados em códigos específicos da NCM, os termos do art. 8º, §4º, I, da Lei 10.925/04 e do art. 3º, §1º, I, da IN 660/06.



    A cooperativa ou pessoa jurídica que apenas adquire e exporta grãos é considerada cerealista para efeito de aquisição do direito ao crédito presumido, uma vez que não produz, com os grãos adquiridos, mercadorias de origem vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal.



    De outra parte, a cooperativa ou pessoa jurídica que exercer a atividade agroindustrial, pode aproveitar o crédito presumido, tal como previsto no próprio "caput" do art. 8º da Lei 10.925/04.



    Na hipótese de o comprador dos grãos ser cerealista, pessoa jurídica ou cooperativa, que exerce cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal o direito ao crédito presumido é proibido pelo inciso I do §4º do art. 8º da Lei 10.925/04.



    A circunstância de o legislador, mediante a alteração do inciso I do §1º do art. 8º da Lei 10.925/04 pela Lei 11.196/05, haver retirado a necessidade de o cerealista, além das atividades cumulativas de limpar, padronizar, armazenar e comercializar, também secar os grãos, foi apenas para permitir que o adquirente dos grãos tivesse direito ao crédito presumido ainda que o cerealista vendedor não procedesse à secagem.



    Deve ser sublinhado que a secagem dos grãos não interfere na natureza jurídica da operação que outorga o direito ao crédito presumido: produção de mercadorias de origem vegetal destinados à alimentação humana ou animal. Por isto, não é pelo fato de o cerealista secar os grãos antes de vendê-los que terá direito ao crédito presumido, mas sim porque não há produção de mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal.



    Além disso, a restrição ao crédito presumido para o cerealista é justificada por vários motivos decorrentes da própria legislação tributária.



    Primeiro, porque, deve ser repetido, o crédito presumido é outorgado para a pessoa jurídica ou cooperativa que produza mercadorias de origem vegetal destinadas à alimentação humana ou animal. O cerealista, incluída a cooperativa que adquire e vende os grãos, nada produz. A circunstância de proceder, por exemplo, à limpeza, secagem e à classificação dos grãos de trigo, soja, centeio, cevada, aveia, milho, arroz, sorgo de grão, trigo mourisco, painço, alpiste e outros cereais, de acordo com a Lei 9.972/00 e normas técnicas do Ministério da Agricultura, não é capaz de conferir ao produto um beneficiamento equiparado à industrialização, porque aperfeiçoado para consumo, nos termos do parágrafo único do art. 46 do CTN e artigos 3º e 4º, II, do Decreto 7.210/10. Se o raciocínio fosse válido para fins de conferir direito ao crédito presumido também deveria sê-lo para autorizar a exigência do IPI na mesma operação.



    Segundo, porque as receitas com as vendas dos grãos efetuadas por outro cerealista, e adquiridos pela parte autora, não estão oneradas com as contribuições uma vez que há suspensão do PIS/COFINS (art. 9º, I, da Lei 10.925/04, na redação conferida pela Lei 11.051/04). A circunstância de a Lei 12.865/13 ter alterado a redação do inciso I do §1º do art. 8º da Lei 10.925/04, excluindo o soja dos produtos que vedariam o crédito, não significa concluir que o cerealista que vende o produto passaria a ter direito ao crédito presumido. Isso porque a mesma Lei 12.865/13 conferiu tratamento específico com a venda do soja, estabelecendo que as receitas auferidas ficariam sujeitas à suspensão da incidência de PIS/COFINS pelo seu art. 29, proibindo-se o crédito presumido pelo art. 30.



    Terceiro, porque nas aquisições dos grãos de produtores pessoas físicas não há o ônus das contribuições, uma vez que os vendedores não são contribuintes de PIS/COFINS.



    Quarto, porque o cerealista - e a cooperativa - ao vender os grãos, após submetê-los a processos para conferir-lhes padrões de qualidade, inclusive no mercado internacional, não ficará sujeito ao pagamento do PIS/COFINS sobre as receitas auferidas uma vez que a lei, conforme mencionado, também prevê a “suspensão” das contribuições, nos termos do art. 9º, I, da Lei 10.925/04 e art. 29 da Lei 12.865/13.



    Quinto, não há incidência de PIS/COFINS sobre as receitas auferidas com as exportações dos grãos, seja diretamente ou por intermédio de comercial exportadora, frente à imunidade prevista no art. 149, §2º, I, da Constituição Federal e a previsão contida no art. 6º, I e III, da Lei 10.833/03 e art. 5º, I e III, da Lei 10.637/02.



    Em resumo, o crédito presumido é um benefício fiscal indutor de comportamento: utilizar os grãos na produção de mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal.



    A simples aquisição de insumos utilizados no processo para conferir aos grãos maior qualidade não autoriza a apuração do crédito presumido de PIS/COFINS previsto no art. 8º, "caput", da Lei 10.925/04, uma vez que não são produzidas mercadorias de origem vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal.”



    Nesse contexto, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, quanto a ilegitimidade do crédito presumido para a situação discutida nos autos, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Seguindo essa orientação, destaco o seguinte julgado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVAS. OFENSA AO ART. 93, IX. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional e no acervo fático e probatório. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nºs 10.637/2002, 10.833/2003, 10.925/2004, 11.051/2004, 11.116/2005, 13.137/2015 e IN SRF nº 660/2006) e do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inviável ao Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, estender tratamento diferenciado a destinatários não contemplados na legislação aplicável, sob pena de atuar na condição de legislador positivo. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.190716-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. COOPERATIVA. DIREITO A CRÉDITO PRESUMIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas e das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmulas 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.111.023-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.06.2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ARTS 8º E 15 DA LEI Nº 10.925/2004. DISPOSIÇÕES INFRALEGAIS. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 16 DA LEI Nº 11.116/2005. ART. 17 DA LEI Nº 11.033/2004. ART. 74 DA LEI Nº 9.430/1996. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.6.2012. 1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 883.712-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.06.2015)



    Considerando a inviabilidade de rever essas conclusões, observo que a decisão atacada está em harmonia com a orientação já sedimentada na Corte, no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário, com fundamento em ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da equidade, da segurança jurídica ou os da ordem econômica, alterar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal prevista em norma infraconstitucional, para alcançar situação legalmente não contemplada.



    É o caso dos autos, em que se pretende a concessão de situação fiscal mais favorável ao contribuinte de forma não prevista na legislação ordinária, a partir de princípios constitucionais que não garantem especificamente a medida pleiteada.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus. 2. Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante. 3. A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Precedente. 4. O Supremo Tribunal Federal já afastou a possibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.307.729-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.05.2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. AMPLIAÇÃO DE ISENÇÕES POR EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.8.2010. Esta Suprema Corte entende ser vedado ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da igualdade, atuar como legislador positivo estabelecendo isenções tributárias não previstas em lei. Tal interpretação se amolda ao presente caso, em que se almeja ampliar isenções de determinadas verbas para efeito de incidência do imposto de renda, a despeito de inexistir lei outorgando essa benesse. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 691.852 AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.13)



    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. ISENÇÃO. ALEGADA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO DA REGRA DA LEGALIDADE EM VIRTUDE DE FALTA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA BENEFICIAR A SITUAÇÃO ESPECÍFICA TRATADA NOS AUTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLÊNCIA REFLEXA OU INDIRETA. Da forma como postas as razões recursais, a discussão sobre o alcance de isenção tributária a ex-funcionário da Companhia Estadual de Energia Elétrica CEEE tem alçada infraconstitucional, de modo que eventual violação constitucional seria indireta ou reflexa (Súmula 636/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 603.170 AgR, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 25.10.11)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente